Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S.A (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0703051-56.2021.8.07.0006 proposta contra JUVENAL DIAS CARNEIRO NETO (agravado/réu), que indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão e fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos (ID 11498572 dos autos de origem): (...) BANCO J. SAFRA S.A ajuíza ação com pedido liminar, contra JUVENAL DIAS CARNEIRO NETO. A liminar foi deferida, mas o veículo não foi localizado. Foram realizadas inúmeras diligências em endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo autor. Diante da evidência da reiterada indicação de endereço aleatórios, o autor foi advertido pela decisão ao Id 112679994 para que procedesse com lealdade processual, evitando o fornecimento de endereços aleatórios, o que apenas acarreta a produção de atos processuais claramente fadados à ineficácia e nada ajuda no cumprimento da liminar deferida. Em que pese a advertência, o autor novamente informa novo endereço aleatório. O endereço está incorreto, pois a localidade não é do CEP fornecido, e incompleto, pois falta o complemento da quadra, conjunto e número. O comportamento do autor demonstra a falta de lealdade processual e aponta para a movimentação da máquina judiciária de forma que não se coaduna com o direito de ação. A conduta não pode ser tolerada, vez que constitui verdadeiro ato atentatório à dignidade da justiça. Preza o art. 77, III e IV do CPC que a parte tem por dever processual não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito e cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, não criando embaraços à sua efetivação. O comportamento reiterado do autor é grave e atrai a aplicação da penalidade prevista no §2o do mesmo dispositivo legal em comento, devendo a multa incidir no valor máximo. Assim, condeno o autor ao pagamento de multa no valor equivalente à 20% do valor atualizado da causa. O valor deverá ser revertido em prol do Distrito Federal. O pagamento deverá ser realizado no prazo de 15 dias, mediante depósito judicial vinculado ao processo. Em caso de inércia, o débito será inscrito na dívida ativa. O prosseguimento do feito depende do recolhimento da multa no prazo assinalado. (...) Em suas razões recursais (ID 33292915), o agravante defende que “é evidente o interesse do Agravante na localização do bem, ao passo que quanto mais o tempo passa a possibilidade de o veículo ser apreendido e vendido por preço que possa pagar a dívida a qual garante ou pelo menos amortizar grande parte também se esvai, e sendo assim, inaplicável a multa por ato atentatório a dignidade da justiça.” (ID 33292915 – Pág. 7) Sustenta que a Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Diz que o endereço fornecido para cumprimento do mandado de busca e apreensão foi encontrado através de pesquisas extrajudiciais. Alega que a aplicação da multa atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que não restou comprovado o eventual dolo ou conduta maliciosa do agravante. Aduz que a decisão agravada contraria os princípios da economia processual e da cooperação e, caso seja mantida, o dano causado será de difícil reparação, em razão da possibilidade de depreciação do veículo. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a exclusão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ou, subsidiariamente, que o percentual fixado seja reduzido para 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Preparo recolhido em dobro. (ID 33689640) É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Na hipótese em questão, o juiz a quo indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma que "mesmo que a matéria do recurso não esteja expressamente prevista no rol do artigo 1.015, quando tratar-se de matéria urgente, passa a ser admitido o agravo de instrumento desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito." 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1393166, 07285298420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1255205, 07059403520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.